Tribunal: STF
Processo: AI 66414
Classe: AI
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-18
Data de publicação: 1976-05-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  MORTE  DE  MENOR  EM   ACIDENTE.
INCLUSAO, NA INDENIZAÇÃO, DAS DESPESAS DE JAZIGO. ALEGAÇÃO DE QUE  A
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NESTA CORTE (ERE 64.771, DE 29.10.1970) SE
REFERIU A SEPULTURA E NÃO A JAZIGO.
          IMPROCEDENCIA DE ARGÜIÇÃO, UMA VEZ QUE SEPULTURA JAZIGO E.
          AGRAVO NÃO PROVIDO.